Tribunal: TJDFT
Processo: 0753894-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0753894-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga em face do Juízo da 1a Vara de Execução de Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Na origem, RL DE BARROS BARRETO propôs a ação de Execução de Título Extrajudicial (contrato de locação de imóvel) em face de SHOPPING MOTORS VEICULOS E FINANCIAMENTOS LTDA., atual nome fantasia de AURORA CONSÓRCIO E FINANCIAMENTO LTDA, processo n. 0750773-96.2024.8.07.0001. Inicialmente, a ação foi distribuída para o Juízo Suscitado, da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que declinou da competência em razão de o foro eleito não guardar nenhum vínculo com o domicílio das partes, tampouco com o local do cumprimento da obrigação. De outra sorte, o Juízo Suscitante se insurge quanto ao declínio, sob o argumento de que “evidenciada a natureza relativa da competência territorial para o processamento e julgamento da ação de execução fundada em documento devidamente assinado pelo devedor, bem como a validade formal da cláusula de eleição de foro, revelasse inadmissível a declaração de ofício da incompetência pelo magistrado.” Recebo o presente conflito e designo o Juízo Suscitante para resolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes. Oficie-se ao Juízo Suscitante para que preste suas informações, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Brasília, 9 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator